Tribunal: TJDFT
Processo: 0712503-25.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. MULTIPROPRIEDADE. INTUITO DE INVESTIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. OMISSÃO VERIFICADA. DEMAIS OMISSÕES INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. Configura omissão a ausência de análise sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese em razão da alegação de que há intuito de investimento na compra de imóvel em regime de multipropriedade.
5. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que em relação às demais alegações não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1682819 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível; Acórdão 2050857 de relatoria do Des. José Firmo Reis Soub da 8a Turma Cível.